Tribunal: TJSP
Processo: 1031882-43.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDADE PERMAMENTE. DOENÇA CRÔNICA. NULIDADE DA R.SENTENÇA. Não ocorrência. Constou na fundamentação do r.decisum que a patologia que acomete a apelante teve início em data anterior ao contrato de seguro. Todavia, cuidou-se de mero reforço argumentativo, obiter dictum; a rejeição do pedido não se deu pela pré-existência da doença, mas por não se

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDADE PERMAMENTE. DOENÇA CRÔNICA. NULIDADE DA R.SENTENÇA. Não ocorrência. Constou na fundamentação do r.decisum que a patologia que acomete a apelante teve início em data anterior ao contrato de seguro. Todavia, cuidou-se de mero reforço argumentativo, obiter dictum; a rejeição do pedido não se deu pela pré-existência da doença, mas por não se enquadrar nos critérios exigidos na apólice, no que toca à classificação dos riscos cobertos. RISCOS COBERTOS. Respondendo aos quesitos, a expert evidenciou não se enquadrar a patologia da apelante inserta nos critérios de invalidez funcional permanente abrangida nos riscos do contrato de seguro. Com efeito, o presente caso é estritamente técnico, hipótese em que a prova pericial assume relevância primordial na formação da convicção do julgador, uma vez que este é operador do direito e não detém conhecimentos específicos sobre o assunto em questão. Mister ressaltar que a apelante não trouxe nenhum elemento capaz de refutar integralmente o laudo. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031882-43.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARCIA
CRISTINA GARCIA DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17560
APELAÇÃO No: 1031882-43.2018.8.26.0224
APELANTE: MÁRCIA CRISTINA GARCIA DE MOURA
APELADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
COMARCA: GUARULHOS
JUÍZA: BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.
INVALIDADE
PERMAMENTE.
DOENÇA
CRÔNICA.
NULIDADE DA R.SENTENÇA. Não ocorrência. Constou na
fundamentação do r.decisum que a patologia que acomete a
apelante teve início em data anterior ao contrato de seguro.
Todavia, cuidou-se de mero reforço argumentativo, obiter
dictum; a rejeição do pedido não se deu pela pré-existência da
doença, mas por não se enquadrar nos critérios exigidos na
apólice, no que toca à classificação dos riscos cobertos.
RISCOS COBERTOS. Respondendo aos quesitos, a expert
evidenciou não se enquadrar a patologia da apelante inserta nos
critérios de invalidez funcional permanente abrangida nos
riscos do contrato de seguro. Com efeito, o presente caso é
estritamente técnico, hipótese em que a prova pericial assume
relevância primordial na formação da convicção do julgador,
uma vez que este é operador do direito e não detém
conhecimentos específicos sobre o assunto em questão. Mister
ressaltar que a apelante não trouxe nenhum elemento capaz de
refutar integralmente o laudo. SUCUMBÊNCIA. Fixação de
honorários recursais. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 614/617, que julgou improcedente o pedido formulado. Fixou custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os últimos, em R$1.800,00, observada a
gratuidade de justiça.
Inconformada, aduz a apelante, em síntese, preliminarmente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade da r.sentença por violação ao contraditório porque o D.Juízo se valeu de
argumento não ventilado pela parte contrária, proferindo decisão surpresa, vedada
pelo ordenamento. No mérito, o laudo pericial indicou a limitação funcional da
apelante, não havendo prognóstico de cura. Busca a reforma da r.sentença.
Recurso tempestivo e regularmente processado, encontrando-se
presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, com apresentação de
contrarrazões a fls. 631/643.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, afasto a tese de nulidade da r.sentença. De fato,
constou na fundamentação do r.decisum que a patologia que acomete à apelante teve
início em data anterior ao contrato de seguro. Todavia, cuidou-se de mero reforço
argumentativo, obiter dictum; a rejeição do pedido não se deu pela pré-existência da
doença, mas por não se enquadrar nos critérios exigidos na apólice, no que toca à
classificação dos riscos cobertos.
A menção aos fatos na r.sentença em momento algum foi capaz de
vulnerar o contraditório ou a ampla defesa.
Assim, afasto a preliminar.
No mérito, extrai-se que MÁRCIA CRISTINA GARCIA DE MOURA
ajuizou a presente ação de cobrança em face de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
S/A, alegando, em síntese, que celebrou contrato de seguro de vida com a apelada e,
acometida a doença incapacidade, teve negada a indenização. Pugnou pela
condenação ao pagamento de R$ 46.122,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na origem, o pedido foi julgado improcedente na forma como
relatado.
Cinge-se a controvérsia à invalidez permanente por doença.
Com efeito, sabe-se que o contrato celebrado entre as partes se
submete às regras da Lei 8.078/90. De acordo com a legislação consumerista, as
cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor (art. 47), caracterizando-se abusivas aquelas que o coloquem em
desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art.
51, IV).
A relação jurídica existente é incontroversa, conforme se extrai da
apólice 175901 a fls. 305/485.
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o
pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou
coisa, contra riscos predeterminados”, nos termos do art. 757, caput, do Código
Civil.
A apólice, no que toca à cobertura por invalidez decorrente de
doença funcional, assim previu (fls. 72):
1.1 Esta Cobertura, desde que contratada, garante ao Segurado o
pagamento de uma Indenização, em caso de invalidez Funcional
Total e Permanente, em consequência de doença que cause a perda
de sua existência independente, sob critérios devidamente
especificados no item Riscos, exceto se decorrente de Riscos
Excluídos, observados os demais termos desta Cobertura, das
Condições Gerais e as demais Disposições Contratuais. (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, constou nos riscos cobertos (fls. 75/76):
3. RISCOS COBERTOS.
3.1 Considera-se como Risco Coberto, a perda da existência
independente do Segurado, assim entendida como a ocorrência de
quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize
de forma irreversível o pleno exercício das Relações Autonômicas
do Segurado.
3.1.1 A caracterização de quadro clínico incapacitante será feita
segundo critérios vigentes à época da regulação do Sinistro e
adotado pela classe médica especializada de um dos seguintes
quadros
clínicos
incapacitantes,
provenientes
única
e
exclusivamente de:
(...)
c) doenças crônicas de caráter progressivo, apresentando disfunções e/ou insuficiências orgânicas avançadas, com
repercussões em órgãos vitais (consumpção), sem prognóstico
terapêutico favorável e que não mais estejam inseridas em planos
de tratamento direcionados à cura e/ou ao seu controle clínico;
(...)
3.2 Outros quadros clínicos serão reconhecidos como riscos
cobertos desde que, avaliados através de Instrumento de
Avaliação de Invalidez Funcional
IAIF (anexo), e que o
Segurado atinja a marca mínima exigida de 60 (sessenta)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pontos, em um total de 80 (oitenta) pontos previstos como
possíveis. (Grifei).
No presente caso, se exige conhecimento técnico no aspecto
relativo à classificação da incapacidade, daí a realização de perícia a fls. 547/557.
Esclareceu a I.Expert ao concluir que os males que acometem à
apelante derivam de doenças crônicas que:
O presente exame médico-pericial constatou que a Autora é
portadora de doenças crônicas, que atingem o sistema músculo-
esquelético, representadas por dor intensa e prolongada, cujo relato
indica ter sido acometida por HÉRNIA DISCAL, que se manifestou a
partir do ano 2010 e que determinou a realização de três cirurgias na
coluna lombossacra: em novembro de 2010, operou para fazer
artrodese da coluna lombossacra com correção de hérnia discal
refratária; em fevereiro de 2012 para revisão da artrodese por
recidiva da hérnia e em maio de 2015 por pseudartrose L5-S1 e
prolongamento da artrodese em razão da degeneração com
protrusão discal L3L3 e compressão radicular.
A Autora também foi acometida por COXARTROSE (quadris) e foi
operada em janeiro de 2016 (artroplastia total de quadril esquerdo) e
em setembro de 2016 (artroplastia total de quadril direito).
O presente exame médico-pericial também evidenciou a presença
de quadro clínico compatível com FIBROMIALGIA.
Em razão dos males assinalados e das cirurgias a que foi
submetida, a Autora foi afastada do trabalho a partir de 2010 (teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
breve período de retorno ao trabalho) e passou a usufruir do
benefício de Aposentadoria por Invalidez a partir de 2017.
De tudo o que foi possível avaliar, tem-se que os males da Autora
derivam de DOENÇAS CRÔNICAS (fls. 555).
Respondendo aos quesitos, a expert evidenciou não se enquadrar a
patologia da apelante em hipótese de invalidez funcional permanente abrangida nos
riscos segurados, senão vejamos (fls. 556/557):
1) Pelos documentos acostados aos autos os déficits funcionais
encontrados são decorrentes de doença ou de acidente?
Resp. Os males acima descritos se referem a danos físicos
determinados por doenças crônicas e permanentes.
1.1) Qual a data da caracterização da sequela apresentada pelo
periciado?
Resp. Admite-se que os males foram considerados permanentes e
definitivos por ocasião da concessão do afastamento do trabalho,
cujo primeiro afastamento se deu em novembro de 2010, por
ocasião da cirurgia de Artrodese de coluna lombossacra para corrigir
a lesão herniária discal que se instalara.
6) O total encontrado atinge os 60 pontos necessários para a
caracterização de Invalidez Funcional Permanente e Total por
Doença-IFPD, segundo as condições gerais do seguro em
questão?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resp. Não
8) Os males constatados na perícia provocavam no autor a perda
permanente de sua existência independente?
Resp. Não.
9) Em caso de doença degenerativa do aparelho locomotor, ela
provocava no autor um estado de total e definitivo impedimento da
capacidade de transferência corporal?
Resp. Não.
Com efeito, o presente caso é estritamente técnico, hipótese em que
a prova pericial assume relevância primordial na formação da convicção do julgador,
uma vez que este é operador do direito e não detém conhecimentos específicos sobre
o assunto em questão.
Nesse diapasão, mister ressaltar que a apelante não trouxe nenhum
elemento capaz de refutar integralmente o laudo de fls. 547/556, o qual se mostra
claro, minucioso, conclusivo e bem fundamentado, utilizando critérios médicos para a
solução da controvérsia.
Diante da natureza jurídica do contrato de seguro, não se nega a
possibilidade de se excluir ou limitar da apólice determinados riscos.
Assim, a r.sentença deve ser mantida.
Finalmente, majoro os honorários recursais para R$ 2.500,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantido, no mais, o exarado na origem.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora